Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão, contradição e erro de fato. Inexistência de vícios. Pretensão de reexame da matéria. Rejeição.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo a responsabilidade exclusiva da embargante pelo pagamento das verbas sucumbenciais. A embargante sustenta omissão, contradição e erro de fato na fundamentação, especialmente quanto à existência de resistência ao pedido, à responsabilidade de corréu e ao critério de fixação da condenação com base no valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em erro de fato ao reconhecer a resistência da embargante; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição quanto à análise da responsabilidade do corréu; e (iii) determinar se houve vício na fixação das verbas sucumbenciais com base no valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado examina a alegação de erro de fato e demonstra a existência de resistência da embargante, ao registrar que a documentação apresentada não foi impugnada, mas o pedido foi refutado na contestação, bem como que a apelante reiterou a contrariedade ao pleito, inclusive sustentando tratar-se de ato simulado.
5. A fundamentação evidencia que a resistência da parte é inequívoca, afastando a alegação de erro de fato.
6. O acórdão analisa expressamente o pedido de condenação do corréu e afasta sua responsabilidade, inexistindo omissão ou contradição.
7. A fixação da condenação com base no valor da causa mostra-se adequada, pois o valor foi atribuído pelo próprio embargante com base no valor de mercado do imóvel, objeto de ação que discutia a propriedade integral do bem, e não apenas fração ideal.
8. A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição ou obscuridade, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
2. Não há erro de fato quando o acórdão fundamenta de forma expressa a existência de resistência da parte com base nos elementos constantes dos autos.
3. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão aprecia expressamente a responsabilidade das partes e fundamenta a fixação das verbas sucumbenciais com base no valor atribuído à causa.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.